Tribunal: TJSP
Processo: 0012366-32.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012366-32.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante DANILO PEREIRA DA SILVA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a preliminar
e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U." de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012366-32.2019.8.26.0996
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
AGRAVANTE: DANILO PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.418

Trata-se de agravo interposto por DANILO
PEREIRA DA SILVA, contra a decisão copiada a fls. 105/107 (mantida
à fl. 30), que, reconhecendo ter ele praticado falta grave, declarou a
perda de 1/3 dos dias por ele remidos e determinou a contagem de
novo lapso temporal, para a eventual obtenção de progressão de
regime prisional.
SILVA
alega,
preliminarmente,
que
a
pretensão punitiva está prescrita. No mérito, diz que as provas
coligidas à sindicância não são suficientes para alicerçar a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
condenação, razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente,
pede a desclassificação da falta, de grave para média. Se assim não
for, requer a redução do número de dias remidos perdidos e a não
interrupção do lapso temporal para a aquisição de novas benesses (fls.
1/13).

O recurso foi respondido (fls. 17/29).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 115/119.
É o relatório.
Inicialmente, registro que a punibilidade da
falta disciplinar não está prescrita.
Com efeito, inexiste norma regulamentando
a prescrição da punibilidade das faltas disciplinares. Todavia, como as
penas para essas infrações não podem ser imprescritíveis, melhor será
aplicar, por analogia, o artigo 109, inciso VI, do Estatuto Repressivo, ou
seja, o prazo de três anos, que é o menor deles.
Aliás, segundo a orientação de JULIO
FABBRINI
MIRABETE,
“Não prevê a lei expressamente a
possibilidade de prescrição das faltas disciplinares. Entretanto, a
imprescritibilidade das sanções penais é vedada, como regra, pela
Constituição Federal, que somente a admite em casos específicos
(art. 5o, incs. XLII e XLIV). Não é possível, assim, concluir, na
omissão da lei, que as sanções às faltas disciplinares não estão
sujeitas à prescrição. Mesmo o crime doloso, considerado como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
falta grave, está sujeito a essa extinção da punibilidade, devendo
ocorrer o mesmo com qualquer sanção disciplinar. Na omissão da
lei a respeito do prazo prescricional, deve-se aplicar, por analogia, a
regra da prescrição do Código Penal” (in “Execução Penal”, 11a
edição, 2004, Editora Atlas, página 140).
É nesse mesmo sentido o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
ALEGADA
PRESCRIÇÃO DO COMETIMENTO DA
FALTA
GRAVE.
ARGUIÇÃO
NÃO
APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
NÃO
APRECIADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA,
EM
MATÉRIA
PENAL.
APRECIAÇÃO EM QUALQUER GRAU.
INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES.
TERMO INICIAL E FINAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I -
Nos termos do art. 61 do Código de Processo
Penal, a arguição de prescrição, em matéria
penal, pode ser conhecida em qualquer grau
de jurisdição, inclusive de ofício. II - O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
entendimento das Turmas que compõem a 3.a
Seção desta Corte Superior é no sentido de
que, na apuração das faltas disciplinares
previstas na Lei de Execuções Penais (Lei
7.210/84), aplica-se, por analogia, o menor
prazo previsto no Código Penal, a saber, o
prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI,
desse diploma legal, na redação dada pela Lei
n. 12.234/2010, com vigência a partir de
5/5/2010.
E,
ainda,
quanto
aos
fatos
disciplinares ocorridos antes dessa data, o
prazo é de 2 (dois) anos, conforme redação
anterior do mencionado inciso.” (STJ - 5a
Turma - Agravo Regimental nos Embargos
de Declaração no Recurso Especial no
1.248.357/MS - Relatora Ministra REGINA
HELENA COSTA - Julgamento realizado em
19/NOV/2013). E, como entre a data da infração
(21/JUN/2018) e a da homologação da falta grave (29/AGO/2019) não
transcorreu período igual nem superior a esse, não se pode cogitar de
prescrição.

Afasto, portanto, a preliminar, e constato
que, no mérito, o reclamo não merece guarida.
Com
efeito,
o
agente
de
segurança
penitenciária Elvio Alessandro Zanata disse que, no dia dos
acontecimentos,
surpreendeu
SILVA
guardando
um
aparelho
telefônico celular, 3 placas desse telefone e 1 chip, além de 21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
invólucros da droga sintética conhecida como K4 (fl. 34).
Quanto ao que disse o agente penitenciário,
é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram
segregados justamente pelo grau de periculosidade que apresentam,
devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, se não existir
motivo palpável para isto, como ocorre na hipótese destes autos.
No mais, de acordo com o artigo 50, inciso
VII, da Lei de Execução Penal, “Comete falta grave o condenado à
pena privativa de liberdade que (...) tiver em sua posse, utilizar ou
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.
Paralelamente a isso, o artigo 52 desse
mesmo diploma legal estabelece que “A prática de fato previsto
como crime doloso constitui falta grave...”
Portanto,
ao
guardar
os
componentes
eletrônicos e a droga sintética referidos, SILVA cometeu falta grave,
como está previsto nos referidos dispositivos legais, não havendo se
falar em desclassificação dessa infração, nem, menos ainda, em
absolvição.

Por outro lado, todos sabem que, uma vez
constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma das
consequências disto é a perda dos dias anteriormente trabalhados e
remidos, nos moldes apontados pelo artigo 127 da Lei de Execução
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Nesse sentido é a orientação dos pretores:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. LEI N.o
12.433/2011. NOVA REDAÇÃO AO ART. 127
DA LEI N.o 7.210/1984. LEGISLAÇÃO
NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE DE
ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
PARA RESTABELECER A DECISÃO DO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça entende
que, comprovada a falta grave, cabe ao Juízo
da Execução, verificados os requisitos legais,
determinar a perda dos dias remidos, ex vi do
art. 127 da Lei n. 7.210/1984. 2. Tal medida
não ofende o direito adquirido, a coisa julgada
ou a Constituição Federal, pois o instituto da
remição, sendo prêmio concedido ao apenado
em razão do tempo trabalhado, gera, apenas,
expectativa de direito, mesmo porque seu
reconhecimento não produz coisa julgada
material. (HC n. 178.149/SP, 5.o Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2011; grifou-
se.) 3. A alteração legislativa perpetrada pela
Lei n.o 12.433/2011 não torna discricionária a
perda dos dias remidos decorrente de falta
grave, mas tão só modificou-se o quantum da
perda, que antes era total e agora é de no
máximo 1/3. 4. Recurso Especial provido para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Criminais da Comarca de Vacaria/RS” (STJ -
Resp no 1417326 - 6a Turma - Relatora
Ministra MARILZA MAYNARD - Julgamento
realizado em 25/FEV/2014).
A par disso, é impossível a pretendida
diminuição do número de dias perdidos, tendo em vista que a conduta
de SILVA, já acima descrita, é de extrema gravidade, de maneira que a
perda de 1/3 dos dias remidos era o mínimo que se podia esperar.

Por fim, a interrupção do lapso temporal para
a aquisição de benefícios era mesmo de rigor, visto que “A prática de
falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração” (Súmula no 534 do Superior Tribunal de
Justiça). Aliás, o Supremo Tribunal Federal também já estabeleceu que
o cometimento de falta grave implica o recomeço da contagem do prazo
para a progressão no regime prisional: HC 94.652, Rel. Min. Menezes
Direito; HC 95.367, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 94.726, Rel.
Min. Ayres Britto; HC 94.820, Rela. Mina. Ellen Gracie; HC 91.587,
Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 115.770, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões
monocráticas: ARE 660.579, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 661.945,
Rel. Min. Joaquim Barbosa.
Nestas condições, REJEITO a preliminar e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator